Tribunal: TJSP
Processo: 3007168-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de reconhecimento do período de licença saúde/falta médica como efetivo exercício, para fins de participação em concurso de promoção por antiguidade. Possibilidade. Faltas para tratamento de saúde que não interrompem o interstício temporal exigido para a promoção, por absoluta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de reconhecimento do período de licença saúde/falta médica como efetivo exercício, para fins de participação em concurso de promoção por antiguidade. Possibilidade. Faltas para tratamento de saúde que não interrompem o interstício temporal exigido para a promoção, por absoluta falta de previsão legal. Precedentes. Presença dos requisitos legais. Decisão que concedeu a liminar mantida. Recurso não provido.